Tribunal: TJSP
Processo: 0009799-39.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Ausência dos requisitos do artigo 71 do Código Penal. Delitos praticados em locais, momentos, com vítimas e desígnios diversos, sem aproveitamento da situação anterior – Hipótese de mera reiteração criminosa – Agravo desprovido.